Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INCENTIVO ECONÔMICO (PRÓ-DF). PREFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL (LEI DISTRITAL N. 6.251/18). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÕES (ART. 22, XXVII, CF). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÍORIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o-A, inciso I, da Lei Distrital n. 3.266/03, inserido pela recente Lei Distrital n. 6.251/18, disciplina a possibilidade de preferência para aquisição, pelos próprios beneficiários, dos imóveis inseridos no programa PRÓ-DF da Terracap, mesmo após o cancelamento do incentivo econômico.
2. Todavia, a preferência instituída pela norma distrital não elide a necessidade de realização de licitação para a alienação do bem imóvel, conforme previsto pela Lei n. 8.666/93, aprovada pelo Congresso Nacional, no exercício da competência privativa da União (art. 22, XXVII, da Constituição Federal), sob pena de se desvirtuar o caráter meramente suplementar da lei invocada pelo impetrante. Precedente do STF.
3. Não havendo a colação de documento comprobatório da participação regular do impetrante no procedimento licitatório deflagrado pela Terracap, inexiste a comprovação de direito líquido e certo elementar à via estreita do writ. Precedentes desta Corte.

4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.